Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-06.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706083-06.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JALES SILVERIO BORGES, MARLY LUZIA SILVERIO, CIBELLE SILVERIO BORGES DIAS, TULIO SILVERIO BORGES, ADRIANA SILVERIO BORGES APELADO: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O V I S T O S. (Doc. Num. 22203327). Em face do petitório apresentado pelos Apelantes, por meio do qual comunicam que protocolizaram no Feito Executivo acordo, o qual se encontra no aguardo da devida homologação pelo Juízo, suspendo o presente Feito por 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo de suspensão ou havendo comunicação de que o acordo em referência foi homologado, faça-se nova conclusão. I. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador